Tribunal: STF
Processo: RE 1430048
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. OFENSA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. PREPONDERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO. PRIVILÉGIOS PROCESSUAIS. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 



    1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 



    2. Trata-se de agravo de instrumento no qual se pretende o afastamento da decisão que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia (GO).



    3. O Poder Constituinte Originário estatuiu autonomia de organização político-administrativa para a República Federativa, da qual se depreende o poder de auto legislação. 



    4. Da materialização dos comandos constitucionais, notadamente do § 1º do art. 125 da CRFB/88, tem-se a Lei Estadual n.º 21.268/2022, que é categórica ao estabelecer a competência da Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás como competente para a presente demanda. 



    5. No caso, a tese preponderante de aplicabilidade da cláusula de eleição não encontra égide tanto na CRFB/88, quanto no alcance das normas dos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, sob pena de ofensa aos supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 



    6. Recurso improvido”. (eDOC 10 – ID: c5d8db86)  



    Nas razões recursais, aponta-se violação aos arts. 22, I e 125, caput e § 1º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: f4a29f62)



    Os recorrentes sustentam que “de acordo com o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial (no caso, o Código de Processo Civil). Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia." (eDOC 18 – ID: f4a29f62, p. 3)



    Defendem que na petição inicial, a pretensão se fundamenta em contrato celebrado com o Estado de Goiás, no qual consta expressamente cláusula de eleição de foro, conforme permitido pelo art. 63 do CPC.



    Desse modo, aduzem que “[a] interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência.” (eDOC 18 – ID: f4a29f62, p. 3)



    Argumentam, assim, que a competência fixada pelas leis de organização judiciária estaduais não pode se sobrepor à norma relativa à competência firmada na lei processual civil de natureza federal; e tampouco pode justificar interpretação extensiva para extrapolar o comando normativo do art. 125 da Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, reconhecendo a ilegalidade da cláusula contratual do foro de eleição, consignou ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual para o julgamento da causa instaurada pela CELG e ENEL em face do Estado de Goiás.



    Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Com efeito, a competência absoluta, em regra, não pode sofrer modificação por vontade das partes, podendo ser em razão da matéria, da hierarquia ou da pessoa. 



    Deveras, o foro ratione personae é aquele estabelecido em consideração à própria pessoa. 



    Em linha de princípio, as questões de interesse dos estados e dos municípios, nas capitais, são resolvidas pelas varas da Fazenda Pública.



    (...)



    Volvendo ao caso sub judice, por revelar abusiva a cláusula de eleição de foro, escorreita a decisão do juízo de origem que declinou da competência. 



    (...)



    Portanto, a alegada abusividade, in casu, não prepondera no confronto com os supra princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. 



    Alfim, ainda que possível, em tese, a existência de negócio jurídico processual entre as partes; este não pode infirmar a prevalência do interesse público primário, bem como os agentes que atuam em nome do ente federativo não devem afastar os privilégios processuais da Administração Pública sem a devida fundamentação, sob pena de nulidade absoluta de tal cláusula.” ( eDOC 10 - ID: c5d8db86, p. 6-13)



    Pois bem.



    Na sessão virtual de 14.4.2023 a 24.4.2023, o Plenário desta Corte, ao julgar parcialmente procedente as ADIs 5.492 e 5.737, firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (Ata de julgamento publicada em 4.5.2023).



    Percebe-se, desse modo, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não divergiu da orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das citadas ações diretas. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente